Tribunal: TJDFT
Processo: 0701947-42.2023.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0701947-42.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEUSA APARECIDA DOS SANTOS PINHEIRO AGRAVADO: G8 COLCHOES EIRELI DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por NEUSA APARECIDA DOS SANTOS PINHEIRO em face da decisão proferida nos autos do processo de conhecimento de n. 0704869-57.2023.8.07.0011, que indeferiu o pedido de tutela de urgência. Sustenta a agravante que realizou a compra de um colchão da agravada, mas que nunca recebeu o produto adquirido, tampouco conseguiu cancelar a compra. Pede a antecipação da tutela recursal para que a decisão tenha seus efeitos suspensos. Decido. Examinando os autos, verifico a ausência de requisitos que obstam o seguimento do recurso. O art. 80, do RITRTJDFT, enumera exaustivamente as hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento: “É cabível o agravo de instrumento contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença”. Assim, pela simples análise do rol taxativo, extrai-se a conclusão de que as decisões proferidas em processos cíveis, proferidas por ocasião de pedido de tutela de urgência, não são recorríveis por Agravo de Instrumento. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos dos artigos 80 e 81, do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos de n. Intimem-se. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.